Tribunal: TJDFT
Processo: 0734580-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734580-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIZA CARLA MEDEIROS LEITE, FREDERICO AUGUSTO PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DEIZA CARLA MEDEIROS LEITE E OUTROS em face de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0737183-57.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de salário formulado pela agravante, nos seguintes termos: Vistos, Nada a prover quanto aos pedidos de ID Num. 106740954 e Num. 106807437, visto que o peticionante não é parte neste processo. Recebo a emenda de ID Num. 106795128. Cuida-se de ação de conhecimento movida por DEIZA CARLA MEDEIROS LEITE e FREDERICO AUGUSTO PEREIRA em face de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL (ASSEJUS). Alega a parte autora que o processo eleitoral para a diretoria da associação ré referente ao biênio 2021/2023, está eivado de irregularidades, porquanto indicação dos documentos necessários à composição das chapas quando da deflagração do processo eleitoral, bem como, após a correção desta irregularidade, a não disponibilização de prazo razoável para a realização das inscrições. Assim, pede tutela de urgência para suspender o processo eleitoral enquanto não houver apreciação do mérito e, consequentemente, a reabertura do prazo para inscrições das demais chapas. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte autora alega que quando da divulgação do Edital das Eleições Gerais da ASSEJUS em 06/09/2021 não houve a especificação referente aos documentos essenciais para tal ato de inscrição. Relata que por provocação do requerente FREDERICO AUGUSTO PEREIRA em 05/10/2021, a comissão eleitoral reconheceu que houve problemas técnicos no upload dos formulários de inscrição no site da Associação e que, por esse motivo, o prazo seria estendido para 11/10/2021. Acrescenta que somente foram disponibilizados no site da ASSEJUS no dia 07/10/2021, de modo que qualquer interessado em compor uma chapa eleitoral teria apenas até o dia 11/10/2021 (...) para reunir toda a documentação necessária. Defende que a requerente DEIZA CARLA MEDEIROS LEITE apresentou requerimento junto à comissão eleitoral para a suspensão do processo eleitoral e prorrogação do prazo eleitoral por mais 7 dias, o que não foi atendido. Assim, entende que com tal conduta da ré o processo eleitoral padece de vícios insanáveis, sendo necessária a declaração de nulidade do ato omissivo – que não analisou o pedido de suspensão do processo eleitoral e de prorrogação de prazo para inscrição de chapas – e do ato que reconheceu a existência de chapa única. Examinando as provas apresentadas com a inicial, observo que em 06/09/2021 foi enviado aos associados o Regimento Eleitoral e o Edital de Convocação das Eleições, restando expressamente estabelecido que o período de inscrições seria de 20/09 a 07/10/2021 (ID Num. 106653828 e Num. 106653835). Em 05/10/2021 a comissão eleitoral reconheceu existência de dificuldades técnicas para a realização das inscrições, bem como disponibilizou de forma efetiva “as informações relativas à eleição e ainda não disponíveis no site da ASSEJUS”, e no dia 07/10/2021 prorrogou para o dia 11/10/2021 o prazo fatal para as candidaturas (ID Num. 106653836 - Pág. 3). Não obstante as constatações observadas, os autores não indicaram quais seriam os documentos necessários à realização das inscrições e nem qual a dificuldade/impossibilidade de obtê-los dentro do prazo de prorrogação concedido, sobremodo considerando que ao menos uma chapa conseguiu realizar a sua inscrição em igual prazo. Deste modo, não estou convencido, neste momento, da probabilidade do direito invocado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DOS ATOS ORDINATÓRIOS De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para cumprimento, via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intime(m)-se. Cumpra-se. BRASÍLIA/DF, data registrada no sistema. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em suma, que: 1) em 26/08/2021, o Conselho Deliberativo da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (ASSEJUS) realizou a 9a Reunião Extraordinária para discutir o Regimento Eleitoral 2) em 06/09/2021, houve a divulgação do Edital das Eleições Gerais da ASSEJUS, com o upload do Regimento Eleitoral no site da Associação e com a publicação do Edital das Eleições no Jornal Brasília.; 3) na primeira versão do Edital publicado, o prazo final para as inscrições das chapas se daria em 07/10/2021, mas não havia no documento editalício qualquer especificação referente aos documentos essenciais para tal ato 4) entre 06/09/2021 e 06/10/2021, não houve NENHUM e-mail enviado sobre o processo eleitoral, nem constava no site da ASSEJUS quaisquer informações, banners ou formulários relativos às eleições; 5) entende cabível a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte agravada; 6) por e-mail enviado a endereços eletrônicos funcionais – portanto, menos acessados do que os pessoais –, às 19h21, o Presidente encaminhou e-mail aos servidores associados, esclarecendo que houve problemas técnicos no upload dos formulários de inscrição no site da Associação e que, por esse motivo, o prazo seria estendido para 11/10/2021, conforme previsto no art. 11, §6o, do Regimento Eleitoral. 7) Os documentos (Ficha de Chapa e Ficha de Candidatura Individual1) somente foram disponibilizados no site da ASSEJUS no dia 07/10/2021, de modo que qualquer interessado em compor uma chapa eleitoral teria apenas até o dia 11/10/2021 (véspera de feriado e ponto facultativo em diversos órgãos públicos distritais e federais) para reunir servidores suficientes, interessados em compor uma chapa, disponíveis para o preenchimento dos formulários e que não estivessem em home office e/ou não se opusessem à quebra do isolamento social 8) a decisão agravada não analisou adequadamente o periculum in mora e o fumus boni iuris; 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante o exposto, inicialmente, requer-se a juntada do inteiro teor dos autos de origem, bem como a intimação da EBSERH para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento. Preliminarmente, pugna-se pela concessão da tutela de urgência, vindicada nos termos do art. 300, do CPC, para suspender o processo eleitoral e, consequentemente, a reabertura do prazo para inscrições das demais chapas. Por fim, no mérito, pleiteia-se que o pedido seja conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência incidental pleiteada e para reformar a Decisão impugnada A parte agravada apresenta contrarrazões (ID 28576893). Alega, em síntese, que: (i) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) após a pandemia se tornou a única responsável pelo sustento familiar; (iii) já está comprometida toda a margem consignável. Ao final, pede: Seja concedido à Agravada o benefício da Gratuidade Judiciária, nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, dos artigos 98 e 99, § 3o do CPC/2015 e da Lei no 1.060/50; Seja TOTALMENTE INDEFERIDO o pleito atinente ao bloqueio, no limite de 30%, dos proventos mensais da Agravada; Seja a parte Agravante condenada no pagamento de custas e honorários advocatícios, esses arbitrados à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (CPC/2015, art. 82, § 2o, art. 85 c/c art. 322, § 1o), além de outras eventuais despesas no processo (CPC/2015, art. 84). Entretanto, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja arbitrado percentual observando todos os critérios legais estabelecidos no artigo 85 do CPC/2015; Incida correção monetária sobre os créditos deferidos, a partir do ajuizamento da presente demanda, nos termos da Súmula no 144 do E. STJ, bem como a incidir de juros de 1% (um por cento) ao mês, na forma da lei; Seja o Réu citado para responder à presente IMPUGNAÇÃO, querendo; Seja deferida a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a exumação do cadáver do recém-nascido e o depoimento testemunhal das pessoas evolvidas O Sr. Fernando Assis de Freitas apresenta impugnação ao recurso, solicitando seu ingresso como terceiro interessado (ID 30281721). A parte agravante apresentou resposta à impugnação (ID 30368282). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 30263796). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme explicitado pelo Juízo de origem: Examinando as provas apresentadas com a inicial, observo que em 06/09/2021 foi enviado aos associados o Regimento Eleitoral e o Edital de Convocação das Eleições, restando expressamente estabelecido que o período de inscrições seria de 20/09 a 07/10/2021 (ID Num. 106653828 e Num. 106653835). Em 05/10/2021 a comissão eleitoral reconheceu existência de dificuldades técnicas para a realização das inscrições, bem como disponibilizou de forma efetiva “as informações relativas à eleição e ainda não disponíveis no site da ASSEJUS”, e no dia 07/10/2021 prorrogou para o dia 11/10/2021 o prazo fatal para as candidaturas (ID Num. 106653836 - Pág. 3). Não obstante as constatações observadas, os autores não indicaram quais seriam os documentos necessários à realização das inscrições e nem qual a dificuldade/impossibilidade de obtê-los dentro do prazo de prorrogação concedido, sobremodo considerando que ao menos uma chapa conseguiu realizar a sua inscrição em igual prazo. Observa-se que o processo eleitoral foi iniciado bem antes do suposto exíguo prazo de 7/10 a 11/10, fato esse que fragiliza a alegação de impossibilidade material da formação da chapa. Além disso, a situação pandêmica e a instituição do regime de teletrabalho como forma de proteção ao servidor e ao público em geral, não constituem óbice instransponível à formação de uma chapa. Entendo, portanto, que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2021 07:35:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador